Tribunal: TJBA
Processo: 8063522-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063522-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATHAN FONTES TANURI MEIRELLES

Advogado(s)
:
VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MATERIAL CIRÚRGICO EM PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NATHAN FONTES TANURI MEIRELLES contra sentença proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Declaração de Inexigibilidade de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A a custear material cirúrgico (mini hastes intramedulares de titânio) no valor de R$ 10.080,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso limita-se à majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e à elevação dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se irrisório, a justificar sua majoração; (ii) estabelecer se o percentual de 10% arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser elevado para 20%, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da operadora pela negativa indevida de cobertura encontra-se consolidada, com fundamento no art. 14 do CDC, não sendo objeto de devolução recursal.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral constitui juízo prudencial, devendo observar as peculiaridades do caso, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, vedado o enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor arbitrado apenas quando se mostrar irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, embora a negativa tenha sido indevida e referente a procedimento cirúrgico de urgência, o tratamento foi efetivamente realizado, sem interrupção ou agravamento do quadro clínico, tendo o dano moral decorrido da angústia e do abalo experimentados diante da posterior cobrança do material.

O montante de R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros adotados em casos análogos e adequado às circunstâncias fáticas delineadas, não se evidenciando desproporcionalidade que justifique sua majoração.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação no patamar mínimo de 10% não reflete adequadamente os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e complexidade da causa, a resistência apresentada pelas rés, a existência de reconvenção, embargos de declaração e recurso, bem como o trabalho desenvolvido ao longo da instrução processual.

A readequação da verba honorária ao percentual de 20% sobre o valor da condenação atende aos parâmetros legais e mostra-se compatível com o trabalho realizado e a importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão do quantum indenizatório por dano moral em sede recursal somente é cabível quando o valor fixado se revelar irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde, ainda que sem agravamento do quadro clínico, configura dano moral indenizável, cujo valor deve observar as circunstâncias do caso concreto. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre os limites do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, admitindo-se sua majoração quando o percentual mínimo não se mostrar adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 406, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 487, I, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2039750/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063522-41.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante NATHAN FONTES TANURI MEIRELLES e como apelada SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade#, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02